Tribunal: CARF
Processo: 15455.720254/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.720254/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CEII - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE IDIOMAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Deve ser mantida a exclusão, Simples Nacional, da empresa que possua
débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal que, cientificada do Ato Declaratório
Executivo de exclusão, não promove a regularização no prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.720254/2014-81
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720254/2014-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.792,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, na sessão de 29 de julho de 2015, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE de exclusão do Simples Nacional, ocorrida em face da constatação de débitos
pendentes, sem exigibilidade suspensa, nos termos sintetizados na ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alega que providenciou o
parcelamento a fim de regularizar os débitos mencionados no Ato Declaratório Executivo. Citou
e transcreveu legislação das micros e pequenas empresas e, ao final, requereu o acolhimento da
manifestação. A DRJ rejeito a manifestação de inconformidade.
Cientificada do acórdão recorrido em 11/08/2015 (AR, fl. 36), a recorrente
apresentou seu recurso voluntário (fl. 39/43) em 02/09/2015 (pedido de juntada, fl. 38), no qual
alega:
a) preliminarmente, a nulidade do procedimento de exclusão, por cerceamento ao
direito de defesa, uma vez que “o embasamento legal do lançamento tributário não guarda com
os fatos nele descrito”;
b) que “providenciou o seu pedido de parcelamento por agendamento em
22/10/2013 e por recepção em 24/10/2014, conforme protocolo juntado com a impugnação”; e
c) que a DRJ “reteve-se em apreciar as questões suscitadas no ato de exclusão,
sem justifica-las adequadamente às condições do tratamento diferenciado previsto em lei”.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720254/2014-81

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do procedimento de exclusão, por
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que “o embasamento legal do lançamento tributário
não guarda com os fatos nele descrito”.
Inexiste quaisquer nulidade no ADE (fl. 5), que indicou expressamente o
fundamento da exclusão e os débitos pendentes, bem como apontou o prazo de trinta dias para a
sua regularização.
Destarte, rejeito a alegação.
No mérito, a recorrente reitera que efetuou o pedido de parcelamento dos débitos,
que teria sido protocolizado em 24/10/2014 (fl. 22).
O acórdão recorrido rejeitou a alegação tendo em vista a constatação de que se
mantinham em cobrança no SIEF, os débitos que ensejaram a exclusão.
Com efeito, os extratos de consultas aos sistemas de cobrança da RFB, realizadas
em 16/07/2015, apontam que persistiam em cobrança os mesmo débitos indicados como
pendentes no ADE.
Em seu recurso a recorrente não contesta, nem tampouco busca esclarecer a
situação, limitando-se a referir-se, novamente, à protocolização de pedido de parcelamento.
Desta feita, inexistindo comprovação da efetividade do parcelamento alegado,
conclui-se que os débitos não foram efetivamente regularizados no prazo legal.
No tocante à alegação de que a DRJ se deteve na análise dos fatos suscitados no
ADE, sem justificar adequadamente suas conclusões às condições do tratamento diferenciado
previsto em lei, nada há a prover, posto que a previsão constitucional de tratamento diferenciado
às micro e pequenas empresas não as exime do cumprimento das suas obrigações legais inerentes
ao regime adotado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital